Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-66.2015.8.11.0063
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000733-66.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), R. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR – CRIANÇA – BLOQUEIO ON LINE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO VALOR BLOQUEADO E LIBERADO – AFASTADA - VASTA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de verbas públicas cumpre o objetivo do processo na medida da necessidade, uma vez que permite ao paciente a imediata assistência, com prestação de contas ao Poder Judiciário da utilização dos valores outrora percebidos, sob pena de devolução da quantia não utilizada ou utilizada indevidamente.

No caso dos autos, foi comprovada a existência da prestação de contas, não havendo como prosperar o argumento do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor de
R. J., com 04 (quatro) anos de idade
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o apelante
ao fornecimento de tratamento médico hospitalar com a disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Pediátrica, sob pena de incorrer em crime de desobediência,

Aduz, em sede de recurso que a sentença deve ser reformada, sob argumento da ausência de prestação de contas do valor bloqueado e liberado (ID. 2690532).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pelo desprovimento do recurso. (IDs. 2690540, 2690541).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo. (ID 2917312).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público de Mato Grosso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, em benefício de
R. J., com 04 (quatro) anos de idade,
pleiteando o fornecimento de tratamento médico hospitalar com a disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva – UTI Pediátrica.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência dos pedidos iniciais, e em sede de liminar, concedeu a tutela pretendida.

Após, com o descumprimento da decisão, foram bloqueados valores para a efetivação do tratamento médico pleiteado.

Foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, confirmando a liminar concedida, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando o Estado de Mato Grosso. (Id’s 2690526 e 2690527).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso irresignado, interpõe recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença proferida, sob o único argumento de ausência de prestação de contas do valor bloqueado e liberado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto de discordância do apelante não procede, pois consta vasto material probante das necessidades médicas do infante, resultantes no valor bloqueado.

Da liminar deferida pela Magistrada
a quo,
mais precisamente no item “4”, (Id. 2690224), foi determinado ao hospital onde o menor fosse encaminhado para o tratamento, que apresentasse todo o detalhamento dos gastos realizados, visando que os bloqueios judiciais fossem realizados de acordo com os parâmetros da classificação hierarquizadas de procedimentos médicos, conforme editado pela AMB – Associação Médica Brasileira e a Federação Nacional do Médicos, e dentro desta normativa foi apresentado pelo apelado todos os documentos necessários à comprovação
.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que foram juntados ao autos, detalhadamente, os documentos (Id. 2690230 à 2690500), e por tal motivo o Juízo
a quo
determinou o indispensável bloqueio judicial para o pagamento das despesas médicas particulares, em razão da inércia do apelante.

Assim, tem-se que os documentos apresentados nos autos são suficientes para demonstrar que o prestador de serviços realizou o atendimento integral ao apelado, havendo o pagamento da quantia bloqueada, e sua comprovação em Juízo, incluindo a devolução do saldo residual ao Estado (Id.2690537).

É cediço que os bloqueios judiciais são e têm sido a única maneira de se fazer cumprir o dever legal atribuído constitucionalmente, no sentido de disponibilizar todo o necessário às crianças e adolescente no tocante a saúde, sendo por isso que vários são os deferimentos nesse sentido, e que em contrapartida devem ser comprovados os gastos com prestadores de serviços, conforme exigência legal.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA – PRIORIDADE – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – BLOQUEIO ON LINE – NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É sabido que tanto o bloqueio quanto a multa são medidas que podem ser estabelecidas ex officio pelo juiz e, inclusive, modificadas para garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537, caput e §1o do CPC. 2. Ao paciente o que importa é a assistência à saúde, assim, é cabível a substituição da aplicação de multa diária pelo bloqueio judicial do valor necessário ao tratamento médico. Ademais, o bloqueio de verbas públicas cumpre o objetivo do processo na medida da necessidade, uma vez que permite ao paciente a imediata assistência, com prestação de contas ao Poder Judiciário da utilização dos valores outrora percebidos, sob pena de devolução da quantia não utilizada ou utilizada indevidamente. 3. No julgamento do REsp n.o 1.069.810-RS (Tema 84), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor ( bloqueio ), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação”
.(N.U 0002133-93.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)”

Nesse contexto, conforme documentos apresentados, a empresa Mamãe Canguru LTDA prestou contas, incluindo fatura, notas fiscais, prontuários médicos, exames e receituários, contendo todo o histórico da internação da criança, a qual baseou o bloqueio judicial determinado pelo i. Juízo a quo à ID. 2690504, para o pagamento das despesas médicas particulares.

Assim, comprovada a existência da prestação de contas nos autos, não há como prosperar o argumento do apelante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020